Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705096-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA, CICERO PACHECO NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIMIRO MAGALHÃES E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo DER, rejeitou a impugnação dos agravantes e homologou os cálculos de ID 74578024 (autos originais) no valor de R$ 1.260.185,85 (ID 81591250, autos originais). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de honorários fixados em sede de embargos à execução. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que não houve definição do valor da execução, haja vista a necessidade de liquidação do julgado pra fins de apuração do valor devido a cada um dos exequentes, ora agravantes. Asseveram ser “evidente que a sentença objeto de cumprimento é ilíquida, razão pela qual inviável o pleito aviado através do presente cumprimento de sentença, uma vez que não há valor a ser utilizado como parâmetro para fins de cálculo do valor dos honorários, sendo, por conseguinte inexigível a obrigação, na forma do que preceitua o art. 525, inciso III do Código de Processo Civil – CPC.” Sustentam que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o do CPC. Tecem arrazoado no sentido de que a ausência de apuração do valor devido conduz ao excesso de execução no montante cobrado pelo agravado. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 23385964/23385966). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos executivos de expropriação de bens. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora